Tribunal: TJES
Processo: 0010765-97.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010765-97.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE VERISSIMO PEREIRA GOMES e outros

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DISTINTO DOS PREVISTOS NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerente contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de quitação de contrato de financiamento imobiliário cumulada com pedido de tutela provisória, ajuizada em face de Caixa Seguradora S/A. A autora alegou ter firmado contrato de seguro com cobertura para diagnóstico de câncer, tendo sido diagnosticada com neoplasia maligna de nasofaringe e, ao solicitar a indenização, teve seu pedido negado sob o fundamento de exclusão contratual da cobertura para esse tipo de câncer. Pleiteou o reconhecimento da abusividade da cláusula restritiva e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal, por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que restringe a cobertura securitária a tipos específicos de câncer é abusiva ou contrária ao dever de informação, ensejando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação, ainda que repita argumentos iniciais, ataca os fundamentos da sentença, abordando a validade da cláusula restritiva e a eventual falha no dever de informação, o que permite o contraditório e a análise do mérito pelo tribunal.

A cláusula contratual que restringe a cobertura securitária a determinados tipos de câncer, quando redigida com destaque e de forma clara, é válida e eficaz, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC.

A proposta de adesão ao seguro "Vida Mulher", assinada pela apelante, apresenta de forma expressa e destacada a limitação da cobertura ao diagnóstico de câncer de mama, ovário ou útero, o que afasta a alegação de violação ao dever de informação.

A negativa de cobertura pela seguradora em relação à neoplasia de nasofaringe está amparada na literalidade contratual e na delimitação objetiva do risco, não configurando abusividade ou inadimplemento contratual.

Não se pode equiparar doença (neoplasia maligna) a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, dada a distinção técnica e contratual entre esses eventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação dos fundamentos da sentença é suficiente quando permite o contraditório e a análise do mérito pelo tribunal, não se caracterizando ausência de dialeticidade recursal.

É válida a cláusula que restringe a cobertura securitária a tipos específicos de câncer, desde que redigida com clareza e destaque, conforme exige o art. 54, § 4º, do CDC.

A recusa da seguradora em indenizar doença excluída da cobertura, expressamente prevista no contrato, não configura falha no dever de informação nem abusividade contratual.

Neoplasia maligna não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura por invalidez, inexistindo cobertura contratual quando não preenchidos os requisitos técnicos e legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, art. 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000317-30.2020.8.26.0341, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 29.05.2023, 34ª Câmara de Direito Privado. STJ, AgInt no AREsp nº 2073113/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. STJ, REsp nº 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 02.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010765-97.2020.8.08.0012

APELANTE: LUCIENE VERISSIMO PEREIRA GOMES

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A recorrida, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Embora o recurso reitere argumentos da exordial, este ataca os fundamentos da sentença ao defender a abusividade da cláusula restritiva e a falha no dever de informação, devolvendo a matéria ao tribunal de forma suficiente para permitir o contraditório e a análise do mérito, não havendo que se falar, assim, em ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIENE VERISSIMO PEREIRA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Quitação de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Pedido de Tutela/Liminar” ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, a autora, ora apelante, narrou ter firmado contrato de seguro de vida com a requerida em setembro de 2017, com previsão de cobertura para morte, invalidez por acidente e
diagnóstico de câncer
. Alegou que, em dezembro de 2017, foi diagnosticada com neoplasia maligna sintomática de nasofaringe e que, ao solicitar a indenização, teve o pedido negado sob a justificativa de ausência de cobertura para o tipo específico da doença. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade da negativa.

A controvérsia recursal consiste na análise da legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, baseada em cláusula restritiva de cobertura, e se houve falha no dever de informação ou abusividade contratual capaz de ensejar a reforma da sentença e a condenação por danos morais.

A apelante afirma que a cláusula que restringe a cobertura a determinados tipos de câncer é abusiva e que não houve a devida informação no momento da contratação. Contudo, a análise dos autos revela que a decisão do juízo de primeiro grau se pautou corretamente na prova documental produzida, que demonstra a clareza das disposições contratuais.

O contrato de seguro, por sua natureza, baseia-se na predeterminação dos riscos, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil. No caso em tela, a própria requerente acostou aos autos a proposta de adesão ao
seguro "Vida Mulher"
, devidamente assinada por ela. Neste documento, verifica-se que a Cláusula 3 traz, de forma expressa e com destaque gráfico (negrito), a limitação da cobertura. A redação é inequívoca ao estabelecer que:
"Na Cobertura do Diagnóstico do Câncer SOMENTE haverá a garantia, caso a segurada venha a apresentar diagnóstico de CÂNCER DE MAMA ou CÂNCER DE OVÁRIO ou CÂNCER DE ÚTERO"
.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação ao dever de informação ou obscuridade que justifique a aplicação de interpretação mais favorável ao consumidor para ampliar a cobertura a riscos não contratados.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, § 4º, permite a existência de cláusulas limitativas de direito, desde que redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Tal requisito foi suficientemente cumprido pela seguradora, conforme se extrai do documento assinado pela própria apelante, no qual consta sua ciência acerca das condições gerais e das limitações da apólice.

A pretensão da apelante de estender a cobertura para a neoplasia maligna de nasofaringe, patologia diversa daquelas taxativamente elencadas no contrato (mama, ovário e útero), esbarra na própria essência do contrato de seguro e na literalidade da avença. A seguradora não pode ser compelida a indenizar risco que não assumiu e pelo qual não recebeu o prêmio correspondente, sob pena de desequilíbrio atuarial do contrato. A limitação do risco é inerente à atividade securitária e,
quando informada de maneira clara e ostensiva, como ocorreu no caso vertente, é plenamente válida e eficaz
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
Indenização securitária
. Apólice coletiva estipulada pela empregadora da autora e de seu cônjuge, de modo que ambos figuravam como beneficiário titular. Cláusula de seguro suplementar pelo óbito do cônjuge do beneficiário titular, com exclusão do risco na hipótese de tal cônjuge já figurar como beneficiário titular do seguro. Sentença que consignou a abusividade de tal cláusula.
Cláusula limitativa de cobertura redigida em destaque com termos claros e de fácil compreensão
.
Observância do art. 54, § 4º, CDC . Indenização suplementar indevida
. Pagamento da indenização na forma do art. 792 do Código Civil que não observou a atribuição de metade do crédito indenizatório à viúva, pagando-se a ela somente um terço do capital segurado. Condenação da seguradora no pagamento de tal diferença . Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000317-30.2020 .8.26.0341 Maracaí, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 29/05/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Portanto, demonstrado que a apelante tinha ciência da abrangência da cobertura contratada, a qual se limitava aos diagnósticos de câncer de mama, ovário e útero, mostra-se legítima a recusa da seguradora em indenizar o diagnóstico de neoplasia de nasofaringe, não havendo que se falar em nulidade da cláusula ou falha na prestação de informações.

A apelante argumenta, ainda, que a doença incapacitante deveria ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura de invalidez. Contudo, tal tese não prospera. O contrato de seguro estabelece distinções claras entre as coberturas para morte, invalidez por acidente e diagnóstico de doenças graves (no caso, câncer específico). A neoplasia maligna é, tecnicamente e contratualmente, uma doença, não se enquadrando no conceito de acidente pessoal, que pressupõe evento súbito, externo, violento e involuntário. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE . IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. LIMITES DA APÓLICE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (REsp n.º 1.874.788/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023).
2. A orientação pacífica do STJ orienta que a modalidade de seguro invalidez por acidente pessoal não estende sua cobertura à invalidez por doença
. Da mesma forma, a cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não pode ser acionada quando houver incapacidade decorrente de doença que não cause a perda da existência independente do segurado . 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária (AgInt no AREsp n. 1.782 .278/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2073113 SC 2022/0044375-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Além disso, os laudos anexados não afirmam, peremptoriamente, que a apelante se encontra inválida permanentemente para o trabalho, mas apenas atestam que
no momento da análise
a recorrente não se encontrava em condições de retorno às atividades laborais (fls. 20, 23, 24 e 25).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.